Tribunal: TJMT
Processo: 1006014-97.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006014-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), MAXIMIANO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 274.596.401-15 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCORDÂNCIA SOBRE O VALOR DEVIDO – CÁLCULOS COMPLEXOS – PERÍCIA CONTÁBIL NECESSÁRIA – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA AO ART. 95, §3º, DO CPC, E À RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ C/C ART. 504 DA CNGC/TJMT -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É necessária a realização de perícia contábil quando os cálculos do cumprimento de sentença apresentam maior complexidade.

Se a parte é beneficiária da justiça gratuita, a perícia poderá ser “
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
” (§3º do art. 95 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006014-97.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais, por arbitramento, determinou a realização de perícia.

O agravante alega que ajuizou o feito em razão de descontos em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência, referente a cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Diz que o feito foi julgado improcedente, o que o levou a ingressar com apelação que foi parcialmente provida.

Sustenta que no Cumprimento de Sentença, o agravado depositou de imediato R$ 750,00 de honorários sucumbenciais, porém nada foi feito
quanto a conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, mesmo assim pediu a quitação integral da obrigação
.

Aduz que apresentou o cálculo no montante de R$ 2.436,78, o que foi impugnado pelo agravado que, sem apresentar nenhum demonstrativo, arguiu quanto a necessidade de liquidação da sentença.

Afirma que o juízo
a quo
não justificou quais os motivos que o teriam levado a nomear o perito contábil.

Argumenta que
o cálculo cuja realização se faz necessária nos autos não reclama qualidades específicas para a sua confecção, considerando que possui sites especializados, como no caso em tela, o Cálculo Jurídico aplica os parâmetros fixados em Sentença corretamente
.

Pontua que não tem condições de arcar com os honorários periciais, visto que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, e que os autos devem ser encaminhados à contadoria judicial.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 162682189).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. 166232209).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão que determinou a realização de perícia contábil em Cumprimento de Sentença.

De acordo com o art. 509, § 2º, do CPC, “
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
”.

Essa regra pode ser mitigada em situação que justifique a instauração de liquidação de sentença ou perícia técnica.

Isso porque deve ser prestigiado o entendimento do juízo de origem como destinatário da produção da prova, pois tem mais condições de analisar eventual necessidade de ser feita perícia.

E segundo o art. 510, do mesmo Código, “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”.

Neste caso, foi determinada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. A peculiaridade do caso foi assinalada pelo
decisum
e a discordância das partes sobre o valor do Cumprimento de Sentença aliada ao fato de que a apuração do valor não depende de mero cálculo aritmético autorizam a realização de perícia contábil.

Logo, nenhum dos argumentos expostos pelo agravante é capaz de desconstituir a decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REVISIONAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS RURAIS - PROVA PERICIAL CONTÁBIL – QUESTÃO COMPLEXA, ENVOLVENDO REVISIONAL, CORREÇÃO MONETÁRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE VÁRIAS CÉDULAS RURAIS – IMPUGNAÇÕES, DISCREPÂNCIA DE CÁLCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando-se que a questão discutida é relativa à revisional, correção monetária de várias cédulas rurais, na qual foi determinada a repetição do indébito, na forma simples, houveram várias impugnações, grande discrepância de valores apresentados pela parte, insegurança mesmo após atualização pela Contadoria Judicial, deve ser mantida a decisão que entendeu pela necessidade de perícia somente de parte da condenação.
(TJ-MT - AI: 10174119520198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020)

Quanto à arguição de impossibilidade de arcar com o montante devido ao perito, o CPC dispõe no art. 98, §1º, VI, que o benefício da gratuidade abrange os honorários periciais.

E no art. 95, §3º, I e II, estabelece quem deverá custear essa despesa. Confira-se:

Art. 95. (...) § 3
o
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, a Resolução nº 232 do CNJ, de 13/07/2016, e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, quando a perícia for realizada na forma do inciso II do §3º do art. 95 do CPC, respectivamente nestes termos:

Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

(...) § 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

Art. 504. (...)

§ 5º As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas.

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional particular.

III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de prova, salvo se a perícia for indispensável. (...)”

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. (...) III - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010. IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO AO AUTOR – DEVER DE ARCAR COM A REMUNERAÇÃO DO PERITO - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA AO ART. 95, §3º DO CPC E À RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RESSARCIMENTO À SEGURADORA - COBRANÇA DE VALORES PELA VIA EXECUTIVA – ART. 507, §4º DA CNGC- TJMT E ARTS. 534 E 535 DO CPC/15 - RECURSO PROVIDO.

Nos casos em que o autor for beneficiário da justiça gratuita, o §3o do artigo 95 do CPC enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Conforme o disposto no art. 507, §4º da CNGC-TJMT, o pagamento dos honorários periciais fixados pelo juízo a quo ocorrerá pela via executiva.
(N.U 1009768-86.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

E ainda:

AI 1012815-68.2019.8.11.0000;

AI 1018435-27.2020.8.11.0000;

AI 1012790-55.2019.8.11.0000;

AI 1017136-49.2019.8.11.0000.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para que os honorários periciais devidos pela agravante sejam custeados pelo Estado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023